Tribunal: TJPA
Processo: 0811915-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811915-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0811915-17.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE:
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES.

ADVOGADO:
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR
, OAB-PA Nº 11.505
.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECAPTURA. PRÁTICA DE NOVO DELITO.
MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE EM REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DO COMETIMENTO DE INCIDENTE DE EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE 1/3 DO TEMPO REMIDO/DIAS TRABALHADOS /ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

ALEGAÇÕES. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO POR NÃO MOTICAÇÃO DO MAGISTRADO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA NOVA PRÁTICA DELITIVA DO RECORRENTE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminarmente, a
discordância
da defesa com as conclusões do magistrado de 1º grau não enseja a declaração de nulidade da decisão, sobretudo quando explicitados os motivos que justificaram o provimento jurisdicional, constantes na decisão agravada. A decisão está escorreita, devidamente embasada nos fatos e fundamentada, mostrando-se devidamente apta a justificar o indeferimento do pleito defensivo.

2. No mérito, o cometimento de novo crime doloso pelo agravante, no curso de execução penal, constitui falta grave e caracteriza o descumprimento das condições impostas no curso da execução penal, nos termos dos artigos 50, II, e 52,
caput
, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual não há ilegalidade na decisão.

denegou pedido de retificação de cálculos de progressão de regime.

2.
As determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da grave conduta da agravante, decorrente do motim e fuga do estabelecimento prisional, com a sua recaptura pela prática de um novo delito em 10/08/2020,
mostrando-se coerente, acertada, com amparo na doutrina e jurisprudência dominantes, encontrando respaldo na previsão contidas no art. 57, art. 59, e art. 118, I, todos da Lei de Execuções Penais.

3.
Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

30ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
interposto
pelo Sr. Advogado
Venino Tourão Pantoja Júnior, OAB-PA Nº 11.505
, em favor de LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Belém-PA, onde requer
a reforma da decisão impugnada, que determinou a manutenção do agravante em regime fechado, pelo reconhecimento do cometimento de falta grave, consistente na fuga durante o cumprimento da pena e a recaptura com a acusação da prática de novo delito, bem como a revogação de 1/3 do tempo remido ou dias trabalhados /estudados até a data da infração disciplina.

Nas razões do presente agravo (ID nº 6864608), o Sr. Advogado alega, preliminarmente, ausência de fundamentação do decisum, afirmando que não houve exposição da motivação do posicionamento do Magistrado, não tendo sido evidenciado raciocínio lógico, explicativo e convincente.

Requer a defesa do agravante, no mérito, a reforma da decisão agravada, por inexistência de provas da nova prática delitiva do recorrente, pois:

“- em relação ao PDP número 166-2021 não existem PROVAS DE QUE O AGRAVANTE TERIA PRATICADO QUALQUER INFRAÇÃO ATÉ PORQUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS OS LIDERES DO SUPOSTO MOTIM NEM SEUS PARTICIPANTES, O QUE E CRIVEL VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE INTERNOS NO PAVILHAO CARCERARIO, SENDO CRIVEL A VERSAO DO APENADO DE QUE O COPE ESCOLHEU ALEATORIAMENTE INTERNOS PARA RESPONDER O PAD, HAJA VISTA QUE NINGUEM DELATOU QUEM PARTICIPOU DO INCIDENTE, e caso não seja este o entendimento de Vossa Exas., entende pela NÃO APLICACAO DE SANCAO DISCIPLINAR TENDO EM VISTA O TEMPO EM QUE O AGRAVANTE JÁ CUMPRIA PENA NO REGIME FECHADO CAUTELARMENTE E SUFICIENTE PARA A REPRIMENDA DIANTE DA NAO GRAVIDADE DOS FATOS ELENCADOS NO PDP OU NO MAXIMO A SANCAO DE 15( QUINZE) DIAS DE ISOLAMENTO EM SUA CELA, SEM A PERDA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS PARA BENEFICIOS, conforme sugerido inclusive pela Comissão Processante. Em relação ao PDP número 167-2021, também entende o agravante que a justificativa apresentada de que teria fugido da unidade prisional por temer por sua vida em razão de ter sido ameaçado por um traficante por ter utilizado a “droga” do traficante, quando com a natureza da prisão do apenado e o largo lapso temporal de cumprimento de sua pena não seria razoável submete-lo as agruras das consequências da falta grave, e se não for este o entendimento de Vossa Exas, caso opinem pela manutenção da decisão que homologou o PDP entende pela violação do princípio da proporcionalidade imposta pela reprimenda do juízo a quo, pugnando para que seja considerada a pena sugerida pela Comissão Processante, qual seja da NÃO APLICACAO DE SANCAO DISCIPLINAR TENDO EM VISTA O TEMPO EM QUE O APENADO JÁ CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO CAUTELARMENTE OU NO MAXIMO A SANCAO DE 15( QUINZE) DIAS DE ISOLAMENTO EM SUA CELA, SEM A PERDA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS PARA BENEFICIOS (...)”

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público vinculado ao juízo agravado rechaçou os argumentos da defesa, pois ressalta que o agravante praticou falta grave durante o cumprimento da pena, em face de LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES com outros 06 presos, incitar movimento para subverter a ordem e a disciplina tendo esta sido frustrada. Assevera, também, que o recorrente foi identificado como um dos líderes do movimento, opinando pelo iesrovimento do recurso (ID nº 6864613).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento a Procuradoria de justiça do Ministério Público Estadual, na condição de
custus legis
.

No parecer da representante do Ministério Público de 2º Grau, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 7016671)
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do agravo em execução.

Preliminarmente, alega a defesa do recorrente ausência de fundamentação da decisão agravada (ID nº 6865266).
Não assiste razão a defesa do recorrente. Explico.

A discordância
da defesa com as conclusões do magistrado de 1º grau não enseja a declaração de nulidade da decisão, sobretudo quando explicitados os motivos que justificaram o provimento jurisdicional, constantes na decisão agravada, como se observa no excerto a seguir:

(...). Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a fuga do (a) apenado (a) do regime fechado e a recaptura com um novo delito, faltas graves tipificadas no art.50, II e art. 52, caput, ambos da LEP. No termo de interrogatório do PDP, o (a) apenado (a) confirma o cometimento da fuga, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave, porém não assume a autoria do novo delito.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - Libra verifica-se que o novo delito (processo-crime nº 0012132-88.2020.8.14.0401) se acha em processamento judicial, já tendo sido exarada sentença condenatória, o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação para aplicação das sanções legais.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIA OITIVA NA FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, quando não houver a regressão de regime prisional, é dispensável a realização de nova oitiva do reeducando em Juízo se este já foi ouvido no curso do procedimento administrativo para a apuração da falta grave. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1543302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Devo salientar que A FUGA E O NOVO DELITO, além de infrações disciplinares graves, vão de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

POSTO ISSO, ao que se verifica no supracitado PDP, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, I c/c art. 49, parágrafo único da LEP.Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que o fato ocorreu quando da custódia do (a) apenado (a) no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 29/12 /2020 (...).

Da leitura do trecho da decisão, contata-se que está escorreita, devidamente embasada nos fatos e fundamentada, mostrando-se devidamente apta a justificar o indeferimento do pleito defensivo. Nesse entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 8.940/16. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 8.940/16. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 8.940/16. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 8.940/16. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. O Julgador monocrático, ainda que de forma sucinta, expôs corretamente as razões de seu convencimento. A fundamentação se mostrou apta a justificar o indeferimento do pleito defensivo de concessão do indulto. Hígida a garantia constitucional preceituada no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. - INDULTO. Da exegese dos artigos 3º, caput, e 5º, inciso II, combinados com a do artigo 11, caput, todos do Decreto nº 8.940/16, depreende-se a imprescindibilidade da soma total das penas privativas de liberdade impostas ao apenado para fins de aferição do requisito objetivo da benesse. Na hipótese dos autos, não resta ultimado o requisito objetivo para a concessão do indulto formulado com fulcro no Decreto nº 8.940/16 ao apenado, que, além de condenado pela prática de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, registra pena total originária superior a 08 (oito) anos de reclusão. Preliminar rejeitada e agravo desprovido.

(TJ-RS - AGV: 70074972753 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 29/11/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2018).

Ante ao exposto, rejeito a matéria preliminar suscitada.

MÉRITO.

A defesa do agravante, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, por inexistência de provas da nova prática delitiva do recorrente.

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Destaco que o Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, foi realizado sem ofensa as normas constitucionais e legais, com a oitiva do recorrente e presença de seu defensor, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo ilegalidade durante sua instrução e tramitação.

Observa-se no PND que o agravante praticou falta grave disciplinar, prevista no art. 59 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), motivo pelo qual não merece prosperar o pleito de absolvição.

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da grave conduta da agravante,
decorrente do motim e fuga do estabelecimento prisional, com a sua recaptura pela prática de um novo delito em 10/08/2020, como se observa do excerto:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a fuga do (a) apenado (a) do regime fechado e a recaptura com um novo delito, faltas graves tipificadas no art.50, II e art. 52, caput, ambos da LEP.No termo de interrogatório do PDP, o (a) apenado (a) confirma o cometimento da fuga, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave, porém não assume a autoria do novo delito.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - Libra verifica-se que o novo delito ( processo-crime nº 0012132-88.2020.8.14.0401) se acha em processamento judicial, já tendo sido exarada sentença condenatória, o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação para aplicação das sanções legais.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos , RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização: (...).

Devo salientar que A FUGA E O NOVO DELITO, além de infrações disciplinares graves, vão de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Aliás, é de bom alvitre referir que são muitos os casos de fugas e novos delitos registrados no Estado do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém. Tal situação gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização pois, ainda que de volta à suposta “liberdade”, sua condição de foragido dificulta sobremaneira seu retorno ao lar de origem, por receio de nova recaptura, inviabilizando também seu retorno ao trabalho, de forma a facilitar que sua situação permaneça tangenciando a ilegalidade, inclusive com cometimento de novos delitos – o que, aliás, não é incomum, segundo verificado no cotidiano desta VEP. Infelizmente, diga-se de passagem, foi exatamente o que ocorreu no caso concreto: fuga e recaptura com novo delito. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral). (...).

Como se observa da análise dos autos, a decisão possui escorreita fundamentação, justificando a rejeição do pedido de
inexistência de provas da nova prática delitiva do recorrente
, sendo o pedido negado em face do
art. 50, II e art. 52, caput, ambos
da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP)
.

O recorrente estava cumprindo a execução da pena, em regime fechado
, quando
fugiu do estabelecimento prisional
, motivo pelo qual a decisão do juízo agravado demonstra estar acertada, com a revogação de 1/3 (um terço) do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar.

Tendo o recorrente cometido a falta grave, nos termos dos artigos 50, II e 52, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), deve ser aplicada a penalidade adequada, que no presente caso é a manutenção no regime fechado, bem como
a revogação de 1/3 (um terço) do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar
.

Acrescento, ainda, que
o recorrente, ao ter praticado novo crime durante a execução da pena imposta, descumpriu as condições impostas pelo juízo de execução agravado, o que, por si só,
já revela a necessidade de obstar a progressão de regime de pena. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME). REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. APENADO OUVIDO EM AUDIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Analisando os presentes autos, constato que a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave, prevista do artigo 50, Inciso II e artigo 118, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Constata-se que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos em regime semiaberto no Processo nº 0007777-15.2018.8.14.0010, tendo o juízo inclusive mantido sua prisão preventiva.
Após, iniciou-se a execução provisória da pena, tendo inclusive o recorrente progredido para o regime aberto no dia 02 de agosto de 2019
.

Entretanto, no 11 de janeiro de 2021 o agravante foi preso em decorrência do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva proferido na Representação nº 0011602- 30.2019.814.0010, em trâmite pela 2ª Vara de Breves, devido a prática de crime diverso
.

Nota-se que realizada audiência de justificação, o juízo
a quo
determinou a regressão de regime, devido à falta grave, interrompendo a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da preventiva (11/01/2021) e suspendeu a execução, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. nº 0011602-30.2019.814.0010, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo.

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. A matéria foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 526-STJ.

Em se tratando de falta grave, a regressão reclama a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à sua apuração, não sendo suficiente a oitiva do reeducando em Audiência de Justificação.

Nesse sentido, vide Súmula nº. 533 do STJ (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).

Por outro lado, a teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico. CONHEÇO do recurso, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO do agravo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
PAULO SOARES DA COSTA
, nos termos supra descritos. (agravo em execução penal nº
0808170-29.2021.8.14.0000. acórdão nº 6697843. Relator: Mairton Marques Carneiro. Data da publicação: 14/10/2021).

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades a
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES
, uma vez que as penas são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se coerente a decisão agravada, não sendo necessária a reforma da decisão ora discutida, nos termos do art. 57, art. 59 e art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta, rejeitando
a questão preliminar de ausência
de fundamentação da decisão agravada, bem como, no mérito, rejeitando a alegação defensiva de
inexistência de provas da nova prática delitiva do recorrente.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/10/2022